Tribunal: STM
Processo: 7000490-36.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. CONCESSÃO DO INDULTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506), que trata do porte de drogas para consumo pessoal e declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não se aplica à Justiça Militar da União. O princípio da especialidade da legislação militar impede a aplicação analógica do Tema, pois o crime previsto no art. 290 do CPM possui tipificação penal específica, diversa daquela abordada no precedente. (Precedente do STF. HC nº 248.272 AgR, Relator: Ministro CRISTIANO ZANIN).
A suspensão condicional da pena não se confunde com o cumprimento de pena, nem se equipara a penas restritivas de direitos, não possuindo natureza de sanção penal, mas sim de medida de política criminal que evita o encarceramento, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade. O transcurso do período de prova do sursis não atende ao requisito objetivo do cumprimento de parte da pena privativa de liberdade, exigido pelo art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024, para a concessão do indulto natalino.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000490-36.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO EX-SD EX DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER
NA ÍNTEGRA, POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO
IMPUGNADA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000490-36.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO
Nº 12.338/2024. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 290
DO CPM. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. CONCESSÃO DO
INDULTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE
PROVA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CUMPRIMENTO DE PENA.
REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506), que trata do porte de drogas para
consumo pessoal e declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, não se aplica à Justiça Militar da União. O princípio da
especialidade da legislação militar impede a aplicação analógica do Tema, pois
o crime previsto no art. 290 do CPM possui tipificação penal específica, diversa
daquela abordada no precedente. (Precedente do STF. HC nº 248.272 AgR,
Relator: Ministro CRISTIANO ZANIN).
A suspensão condicional da pena não se confunde com o cumprimento de pena,
nem se equipara a penas restritivas de direitos, não possuindo natureza de
sanção penal, mas sim de medida de política criminal que evita o
encarceramento, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade. O
transcurso do período de prova do sursis não atende ao requisito objetivo do
cumprimento de parte da pena privativa de liberdade, exigido pelo art. 9º, inciso
VII, do Decreto nº 12.338/2024, para a concessão do indulto natalino.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pela Defesa do ex-Sd Ex
DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter na
íntegra, por seus jurídicos fundamentos, a Decisão impugnada.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
7000490-36.2025.7.00.0000
40001376737.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM/AM, de 27/2/2025, proferida nos autos do Processo de Execução nº 9000007-
34.2024.7.12.0012, que indeferiu o pleito defensivo de concessão do indulto, nos termos do
Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024 (evento 3, DEC3, Recurso em Sentido Estrito
nº 7000490-36.2025.7.00.0000).
No dia 14/2/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou
o ex-Sd Ex DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela
prática do crime tipificado no art. 290, caput, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar.
Foi concedida, ainda, a suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2
(dois) anos, com fundamento no art. 84 do CPM, c/c art. 606 do CPPM, mediante
observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, a serem adequadas ao caso
concreto e apresentadas em Audiência Admonitória (evento 123, ATA1, APM nº 7000153-
17.2021.7.12.0012).
A referida Audiência foi realizada no dia 16/5/2024, e o Sentenciado aceitou os
termos do cumprimento do benefício do sursis, de acordo com o art. 626 do CPPM,
excetuando-se a aplicação da alínea “a” (evento 24.2, Processo SEEU nº 9000007-
34.2024.7.12.0012).
Com o início dos procedimentos para a execução da pena, a Defensoria Pública
da União requereu, em 3/2/2025, a concessão do indulto com base no Decreto nº 12.338/2024
e a consequente declaração de extinção da punibilidade (evento 31, Processo SEEU nº
9000007-34.2024.7.12.0012).
Em Decisão de 27/2/2025, a Magistrada a quo deixou de conceder o benefício
do indulto ao ex-Sd Ex DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 9º,
inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024
1, alegando que o Sursitário deveria ter cumprido 1/6 da
pena privativa de liberdade em regime aberto ou em outra forma de cumprimento real da
sanção penal, o que não ocorreu.
A Magistrada fundamentou a Decisão no entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF) de que o período de prova do sursis não pode ser considerado para fins de
concessão do indulto, visto que não configura efetivo cumprimento da pena privativa de
liberdade (evento 3, DEC3, Recurso em Sentido Estrito nº 7000490-36.2025.7.00.0000).
Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs recurso de Agravo.
Considerando não haver previsão legal para a propositura de embargos e
agravos no primeiro grau de jurisdição da Justiça Militar da União, em observância aos
princípios da taxatividade recursal e da fungibilidade, a Juíza recebeu o Agravo como
Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 516, alínea “l”, do CPPM
2 c/c o art. 123, II, do
CPM
3 (evento 1, DEC5, RSE nº 7000490-36.2025.7.00.0000).
7000490-36.2025.7.00.0000
40001376737.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões Recursais, a defesa sustenta que, por meio de Decisão com
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de maconha para uso
pessoal, impactando a presente execução, declarando a inconstitucionalidade parcial da
abordagem penal em questão. Argumenta, ainda, que a decisão limitou-se a conceitos
abstratos, violando o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, o que
poderia ensejar a sua nulidade.
Por fim, alega que negar indulto com base no entendimento de que o período de
prova do sursis não equivale ao cumprimento da pena privativa de liberdade representa uma
interpretação excessivamente restritiva e formalista da norma, contrariando os princípios de
razoabilidade e de proporcionalidade. Por essas razões, requer que o pedido de indulto seja
deferido, reconhecendo que o período de prova do sursis, cumprido sem intercorrências,
atende aos requisitos e à finalidade do Decreto Presidencial, garantindo-lhe o direito à
extinção da punibilidade (evento 1, INIC1, RSE nº 7000490-36.2025.7.00.0000).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer o desprovimento do
Recurso em Sentido Estrito, mantendo inalterada a Decisão que indeferiu a concessão de
indulto natalino ao ex-Sd Ex DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO (evento 1,
CONTRAZ2, RSE nº 7000490-36.2025.7.00.0000).
Em 12/7/2025, a Magistrada a quo manteve a Decisão proferida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal
Militar, nos termos do art. 522 do CPPM
4, para julgar o presente recurso (evento 1, DEC4,
RSE nº 7000490-36.2025.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo desprovimento da pretensão defensiva,
mantendo-se irretocável a decisão que negou o indulto natalino (evento 6, RSE nº 7000490-
36.2025.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é cabível, nos termos do art. 516, alínea “l”, do CPPM
5, e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Inicialmente, antes de ingressar no pleito de concessão do indulto, a Defensoria
Pública da União requereu a aplicação, ao caso, a cargo do Juiz da execução
6, dos efeitos da
Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP.
Arguiu que o Decisum, com Repercussão Geral (Tema 506), descriminaliza o porte de
maconha para uso pessoal, resultando em impacto direto na execução deste caso.
Consabido, todavia, que os efeitos do citado Recurso Extraordinário não têm
qualquer aplicabilidade à Justiça Militar da União.
7000490-36.2025.7.00.0000
40001376737.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ao passar diretamente para a análise do pleito de indulto, tem-se por
premissa que o Juízo da Primeira Instância afastou a incidência do RE ao caso concreto, dada
a inviabilidade da repercussão ao caso; do contrário, sequer teria porque apreciar a eventual
aplicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.
Nesse diapasão, o Parquet Militar e a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestaram-se, respectivamente, nas Contrarrazões e no Parecer, pela ausência de nulidade
ou de reparo na decisão recorrida.
Consta dos autos que o Recorrente ex-Sd Ex DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO foi condenado como incurso no art. 290, caput, c/c o art. 53, ambos do
Código Penal Militar, por guardar e trazer consigo substância entorpecente (maconha), em
coautoria, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 125, SENT1, Ação Penal
Militar nº 7000153-17.2021.7.12.0012/AM).
De fato, não assiste razão à DPU ao requerer a extensão do efeito do RE nº
635.659/SP (Tema 506), dado que a Decisão da Corte Suprema não se aplica à seara penal
militar.
Em Agravo Regimental julgado após o Recurso Extraordinário, a Primeira
Turma do STF delimitou o escopo do Julgado e afastou a aplicação do Tema no âmbito
da Justiça Militar da União, ressaltando que, devido ao princípio da especialidade, a
Decisão não pode ser aplicada por analogia, pois a legislação militar específica tem
precedência. Confira-se a Ementa do Precedente:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM). [...].
INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP (TEMA 506) NESTE
AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. INVIABILIDADE
DE APLICAÇÃO
DAQUELE
ENTENDIMENTO AO
CASO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 5. A invocação da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE
635.659/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste
agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela
jurisprudência do STF, é descabida, uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o
porte de drogas para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de
texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em
relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a
condenação do paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto
no art. 290 do Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade,
é inviável a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP.
Outros julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (HC 248272 AgR, Relator: Dr. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em
16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025,
grifo nosso).
Tal compreensão, por igual, já se encontra sedimentado nesta Corte Castrense,
na medida em que o Recurso Extraordinário nº 635.659/SP aborda a tipificação do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, não tratando do tipo especial previsto no art. 290 do CPM. Nesse
sentido, entre outros Julgados, citam-se: Apelação Criminal nº 7000341-97.2023.7.03.0203,
de relatoria do Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA; Apelação
7000490-36.2025.7.00.0000
40001376737.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Criminal nº 7000131-46.2023.7.03.0203, de relatoria do Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO; e Embargos de Declaração Criminal nº 7000048-70.2025.7.00.0000, de
relatoria do Min. Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Em avanço, a Defesa postulou a concessão do indulto natalino previsto no art.
9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024 e a consequente declaração de extinção da
punibilidade, por entender que o Recorrente preenche todos os requisitos necessários. Extrai-
se da Norma em apreço:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...]
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes; [...]
Não obstante o art. 3º do Decreto Presidencial permita a concessão do indulto
aos Sentenciados beneficiados com o sursis da pena, exsurge um óbice instransponível no art.
9º, inciso VII, que exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena para condenados
primários, que é o caso do Recorrente, ou de 1/5 (um quinto) para reincidentes, até 25 de
dezembro de 2024.
Na hipótese em comento, o ex-Sd Ex DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
foi beneficiado com o sursis na data de 16 de maio de 2024, não havendo registro do
cumprimento de nenhum dia sequer da pena privativa de liberdade imposta, o que inviabiliza,
portanto, a concessão do indulto natalino.
Em seu desiderato, a Defesa sustenta que a suspensão condicional da pena
(sursis) tem equivalência a penas restritivas de direito e, diante disso, o caso em concreto
reclama a aplicação do art. 9º, inciso VII, do Decreto. Para tanto, arguiu a DPU:
A essência da suspensão condicional da pena é controversa no direito penal. Alguns
doutrinadores a entendem como sendo efetivo cumprimento de pena, tendo os efeitos da
sentença condenatória como real cumprimento da pena cominada no édito condenatório. René
Ariel Dotti et alii comentam: “o sursis encerra uma autêntica pena restritiva de direitos, não
se tratando, assim, de mero benefício ou mesmo de um direito do réu. A essência, claramente
sancionatória, da suspensão condicional, como manifesta e evidente restrição de direitos, vem
indicada pela Lei de Execução Penal, que a retirou dos incidentes de execução e a incluiu na
parte referente à execução das penas em espécie”. DOTTI, René Ariel et alli. Penas e Medidas
de Segurança no Novo Código. Forense. RJ/RJ. 1985. p. 211. (evento 1, INIC1, p. 3, RSE).
Entretanto, nem o Código Penal comum (art. 32) nem o Código Penal Militar
(art. 55), que cuidam das espécies de pena, disciplinam a suspensão condicional da pena
como uma espécie de sanção, como o é a pena restritiva de direitos, unicamente prevista na
legislação penal comum no art. 32.
Por sua vez, a Resolução nº 288/CNJ, de 25 de junho de 2019, citada pela
própria Defensoria Pública da União, em seu arrazoado, também não acolhe a tese defensiva
de correspondência entre os dois institutos. Veja-se:
RESOLUÇÃO Nº 288, DE 25 DE JUNHO DE 2019.
7000490-36.2025.7.00.0000
40001376737.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Define a política institucional do Poder Judiciário para a promoção da aplicação de
alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade.
Art. 2º Para os fins desta Resolução, entende-se por alternativas penais as medidas de
intervenção em conflitos e violências, diversas do encarceramento, orientadas para a
restauração das relações e a promoção da cultura da paz, a partir da responsabilização com
dignidade, autonomia e liberdade, decorrentes da aplicação de:
I – penas restritivas de direitos;
II – transação penal e suspensão condicional do processo;
III – suspensão condicional da pena privativa de liberdade;
IV – conciliação, mediação e técnicas de justiça restaurativa;
V – medidas cautelares diversas da prisão; e
VI – medidas protetivas de urgência. (Grifo nosso)
O fato de os dois institutos jurídicos representarem medidas penais diversas do
encarceramento não tem o condão de revelarem a pretendida equivalência. Fosse o sursis da
pena uma autêntica pena restritiva de direitos, como ressaltado por René Ariel Dotti, sequer
seria necessário que o CNJ enumerasse a suspensão condicional da pena entre as alternativas.
Veja-se que a Resolução apontou 6 (seis) institutos jurídicos com aplicações bem próprias e
díspares, ainda que todos se insiram no paradigma de alternativas penais. Anota-se,
outrossim, que somente as penas restritivas de direitos representam efetivamente sanções
penais.
Com efeito, não há dúvida de que a suspensão condicional da pena cumpre o
propósito de evitar o encarceramento. A respeito da sua natureza jurídica, assim se
posiciona o renomado penalista Dr. GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
Natureza jurídica: pode-se mencionar a existência das seguintes posições: a) medida de
política criminal para evitar a aplicação da pena privativa de liberdade, consubstanciada
numa outra forma de cumprimento de pena; b) pena; c) benefício penal ao réu, com caráter de
direito subjetivo [...] A mais adequada, em nosso entender, para configurar o instituto da
suspensão condicional da pena é a primeira. Incabível dizer que o sursis seja pena, pois
estas estão claramente enumeradas no art. 55 do CPM e a suspensão é medida destinada
justamente a evitar a aplicação de uma delas, a privativa de liberdade. (NUCCI, Guilherme
de Souza. Código de processo penal militar comentado. 5. ed., rev., atual e reform. Rio de
Janeiro: Forense, 2024, p. 157, grifo nosso).
Cediço que o sursis não tem natureza sancionatória, não é uma pena, mas uma
questão de política criminal, cuja função é afastar o apenado do encarceramento,
suspendendo a execução da pena privativa de liberdade. Tal asserção é corroborada nas lições
do ilustre Dr. ENIO LUIZ ROSSETTO:
[...] O juiz da sentença aplica a pena privativa de liberdade e suspende a execução por tempo
determinado. Durante esse período, denominado de período de prova, o beneficiário deverá
observar as condições estabelecidas na sentença. Observadas tais condições, a pena privativa
de liberdade é declarada extinta.
7000490-36.2025.7.00.0000
40001376737.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É medida alternativa à pena de prisão que, como política criminal, evita o
encarceramento cujas consequências negativas são conhecidas, derivadas da convivência
com condenados perigosos, a contaminação do condenado primário, ocasional, recuperável,
pelo contato com presos reincidentes, o chamando fenômeno da prisionalização. [...]
(Rossetto, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2024, p. 386, grifo nosso).
No mesmo sentido, Jorge César de Assis assenta que “o réu é condenado mas
não se executa a pena se ele cumprir, durante determinado prazo, as obrigações e condições
impostas pela lei e pelo magistrado” (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código penal
militar. 12 ed. Curitiba: Juruá, 2024, p. 303-304).
Assim sendo, não há como se acolher a tese albergada pela DPU sobre a
pretendida equivalência entre o sursis e as penas restritivas de direito.
A uma, sequer existe a previsão de penas restritivas de direito na legislação
penal militar (art. 55).
A duas, a finalidade do sursis é evitar a execução da pena privativa de
liberdade, sob certas condições, e não substituí-la mediante a aplicação de uma sanção
diversa, até porque a suspensão condicional da pena não tem caráter punitivo.
Desse modo, no caso em tela, o Recorrente não faz jus à benesse visada,
restando evidente a ausência de cumprimento de um requisito específico previsto no Decreto
Presidencial nº 12.338/2024, que é o cumprimento efetivo de parte da pena para a concessão
do indulto. Como o sursis não é considerado cumprimento de pena, o Sursitário não
preencheu o requisito objetivo para a obtenção do benefício. Nessa esteira, colhe-se da
jurisprudência da Corte Castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. EX-SARGENTO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE
POSTO. PECULATO CULPOSO. CONCURSO MATERIAL. [...] MÉRITO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA DE INDULTO
NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS
CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE ESTEJAM EM GOZO DO SURSIS.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO
TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16
da Súmula de Jurisprudência do STM, o período de prova da suspensão condicional da
pena não configura espécie de cumprimento de pena. Ao contrário, como o próprio nome do
instituto já diz, significa que a execução da pena privativa de liberdade foi suspensa, ou seja,
a pena deixou de ser aplicada mediante o cumprimento das condições impostas pelo Juízo
em audiência admonitória. 3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta
do período de prova do sursis, o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de
pena para fins de concessão de indulto. 4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000051-25.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 24/4/2025, Data de Publicação: 9/5/2025, grifos nossos).
Como referido, esta Corte Castrense tem entendimento consolidado por meio do
Enunciado nº 16 da Súmula do STM, que demonstra que o sursis não se compara a
cumprimento de pena, não sendo uma espécie de sanção penal:
7000490-36.2025.7.00.0000
40001376737.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SÚMULA Nº 16 - (DJe N° 207, de 11.11.2016)
A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.
Por igual, é esse o entendimento sedimentado, há tempos, no âmbito das duas
Turmas do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA
PENA.
PERÍODO
DE
PROVA.
CÔMPUTO
PARA
FINS
INDULTO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o
entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo
cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Dr.
Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Dr. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC
123192, Relator: Dr. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Dr. Edson Fachin, Primeira Turma,
DJe 23/6/2016. “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da
pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer
está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal.
Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). Recurso não provido. (RHC
146353, Relator: Ministro Dr. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Ministro Dr. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027
DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021, grifo nosso).
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA
CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO. REQUISITO DE
ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do
período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: precedentes. 2. Inexistindo
efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto por falta de atendimento ao
requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 128.846, Órgão
julgador: Segunda Turma, Relatora: Dra. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 24/11/2015,
Publicação: 07/12/2015, grifo nosso).
Por fim, a Defesa aduz que a jurisprudência consolidada representa uma
interpretação restritiva e formalista do Decreto Presidencial, vulnerando os princípios de
razoabilidade e proporcionalidade. Consta do arrazoado:
Ademais, negar o indulto com base na alegação de que o período de prova do sursis não
equivale ao cumprimento da pena privativa de liberdade representa uma interpretação
excessivamente restritiva e formalista da norma, contrariando os princípios de razoabilidade
e proporcionalidade.
Não se pode admitir que um condenado que cumpriu integralmente as condições do sursis seja
penalizado em comparação àquele que efetivamente cumpriu pena privativa de liberdade, uma
vez que ambos demonstram comprometimento com sua reintegração.
Por essas razões, requer que o pedido de indulto do recorrente seja deferido, com o
reconhecimento de que o período de prova do sursis, cumprido sem intercorrências, atende
aos requisitos e à finalidade do Decreto Presidencial, garantindo-lhe o direito à extinção da
punibilidade. (evento 1, INIC1, p. 6, RSE, grifos do original).
No entanto, em se tratando de norma erigida sob circunstâncias singulares de
índole constitucional, como o Decreto em debate, impõe-se maior cautela ao Poder
Judiciário, a ponto de não permutar-se a vontade política do Poder Executivo por
7000490-36.2025.7.00.0000
40001376737.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interpretações jurídicas consideradas mais lógicas ou cabíveis, criando-se verdadeira e nova
hipótese ampliativa de concessão de indulto.
Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça reservou a edição 139 da
publicação Jurisprudência em Teses para sistematizar a interpretação daquela Corte a respeito
do indulto e da comutação de pena. Entre as teses, encontra-se a que veda a interpretação
ampliativa do Decreto de indulto:
3) O deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios
estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a
interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa
disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os
poderes e da legalidade. (Grifo nosso).
Não se cuida, assim, de uma interpretação formalista do Decreto, mas, antes, o
resguardo do alcance inscrito pelo Presidente da República, que já sopesou os princípios de
razoabilidade e de proporcionalidade ao editar a Norma.
Entendo, por conseguinte, que é indevido transbordar-se da lógica talhada no
Decreto. Cuida-se de uma possibilidade interpretativa em conformidade aos preceitos
constitucionais e às balizas demarcadas pela Corte Suprema na ADI nº 5.874/DF, julgada em
9/5/2019, pois “2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do
indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência
constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.”.
Por último, também não assiste razão à DPU quando equipara o Sursitário ao
Apenado que cumpriu a pena imposta na condenação. Indene de dúvidas de que se trata de
estágios diferentes em que se encontra o Condenado, na medida em que a suspensão
condicional de pena tem justamente, como a própria nomenclatura indica, o efeito de
suspender ou evitar a imposição da pena, atendidas as condições preestabelecidas e aceitas
pelo Sursitário. Ou seja, o Apenado está em cumprimento da pena, e o Sursitário não.
Em seu Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar associou-se aos
argumentos do Órgão Ministerial com atuação na Primeira Instância, considerando que a
Decisão recorrida não padece de reforma, visto que “está plenamente fundamentada no não
preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, razão pela qual não há a
possibilidade de conceder o indulto natalino ao executado, ora recorrente.” (evento 6,
PARECER1, RSE).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto pela Defesa
do ex-Sd Ex DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO e, no mérito, de negar-lhe provimento,
para manter na íntegra, por seus jurídicos fundamentos, a Decisão impugnada.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376737v5 e do código CRC 02b1ed19.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 16/10/2025, às 16:40:11
7000490-36.2025.7.00.0000
40001376737.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:VII- a pena privativa de liberdade
sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até
25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes.
2. Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...]l) indeferir o pedido de reconhecimento da
prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;
3. Art. 123. Extingue-se a punibilidade: [...]II – pela anistia, graça ou indulto;
4. Prazo para a sustentaçãoArt. 522. O recurso será remetido ao Tribunal dentro em cinco dias, contados da sustentação da
decisão.
5. CabimentoArt. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...]l) indeferir o pedido de
reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; [...].
6. Art. 66. Compete ao Juiz da execução:I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o
condenado; [...].
7000490-36.2025.7.00.0000
40001376737.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR